Tribunal: TJDFT
Processo: 0705437-30.2024.8.07.0014
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Civil e processual civil. Recurso inominado. Responsabilidade civil. Danos em veículo ocasionados por cães do requerido. Negligência no dever de cuidado. Danos materiais configurados. Arbitramento por equidade. Danos morais e litigância de má-fé afastados. Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela parte requerida contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-la ao pagamento de R$14.895,00, a título de indenização por danos materiais causados ao veículo da autora por dois cães da raça pastor-alemão, de sua propriedade, que adentraram a residência da autora ao perseguirem gatos. O recorrente, em suma, alega que os danos não foram ocasionados por seus cachorros, atribuindo-os aos felinos, formula pedido contraposto de indenização por danos morais e requer a condenação da autora por litigância de má-fé.
II. Questão em discussão
2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar a preliminar de ilegitimidade passiva do requerido; (ii) definir se o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar a demanda ou se há a necessidade de prova pericial; (iii) aferir a responsabilidade civil do réu; (iv) apreciar se cabível o pedido de indenização por danos materiais ao veículo da autora; (v) analisar os pedidos de danos morais e de condenação por litigância de má-fé.
III. Razões de decidir
3. Prevalece em nosso ordenamento jurídico a teoria daasserção, de forma que a legitimidade da parte e o interesse processual são verificados à luz das afirmações deduzidas na inicial. Ademais, a controvérsia envolve danos supostamente causados ao veículo da autora por cães de propriedade do réu, que teriam adentrado sua residência, inclusive provocando avarias em outro automóvel, conforme evidenciado pelo conjunto fático-probatório. Desse modo, presentes os elementos que vinculam o réu aos fatos narrados, não há que se falar em ilegitimidade passiva. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
4. O recorrente alega a incompetência do Juizado Especial, sob o argumento de que a demanda exigiria a produção de prova pericial. No entanto, o acervo probatório constante dos autos fornece elementos suficientes para a formação do convencimento do juízo. Além disso, considerando o lapso temporal decorrido desde o evento danoso, bem como o fato de o veículo já ter sido reparado, eventual perícia neste momento mostrar-se-ia inócua. Preservam-se, assim, os princípios da duração razoável do processo, da eficiência e da economia processual. Preliminar de incompetência dos juizados especiais rejeitada.
5. O dono ou detentor do animal ressarcirá o dano por este causado, se não provar culpa da vítima ou força maior (art. 936 do Código Civil).
6. No caso em apreço, os cães do réu escaparam de sua residência em razão de o portão estar aberto – situação que, segundo relatos de testemunhas, já havia ocorrido anteriormente –, e adentraram o imóvel da autora ao perseguirem gatos que ali se abrigavam. Os animais, então, passaram a circular ao redor dos veículos sob os quais os felinos se esconderam. Observa-se, através dos vídeos acostados aos autos (IDs 75958789 e 75958790), que os cachorros efetivamente arranharam o veículo de um terceiro, alheio à presente demanda. Embora não haja registro dos cães danificando o automóvel da autora, há verossimilhança nas suas alegações, especialmente diante do fato de que os cães também se dirigiram ao seu veículo, acompanhando os gatos, conforme observado no vídeo de ID 75958789, no tempo de 6min24seg. Ademais, no vídeo ID 75958807, são visíveis os danos no veículo da autora, permitindo concluir a plausibilidade de que tenham sido provocados pelos cães do réu.
7. Diante da verossimilhança das alegações da autora e da ausência de demonstração de excludentes de responsabilidade do réu, resta caracterizado o nexo causal entre a conduta negligente do réu – que deixou o seu portão aberto – e os danos efetivos no veículo da autora, cabendo a ele reparar os danos materiais decorrente das avarias do veículo.
7.1 Os orçamentos apresentados (IDs 75958787 e 75961161) apresentam valores significativamente discrepantes entre si (R$ 36.898,84; R$ 19.602,81; R$ 42.296,96; e R$ 14.895,00) e sem discriminação individualizada dos preços dos itens orçados em pertinência com as avarias. Ademais, constam reparos realizados na parte traseira do automóvel, embora, no vídeo acostado aos autos, não haja evidência de contato dos animais com essa parte do veículo.
7.2. Diante das circunstâncias que permeiam a controvérsia, impõe-se a adoção do juízo de equidade para o adequado arbitramento da reparação do conserto, como solução mais justa à espécie, mediante a aplicação das regras da experiência e da equidade, nos termos dos art. 5o e 6o da Lei 9.099/95. Pelo que julgo adequado o percentual de 60% valor despendido pela autora (R$ 14.895,00 – ID 75961161) para a recuperação do veículo, perfazendo o montante de R$ 8.937,00.
8. O pedido de indenização por danos morais, formulado pelo recorrente, não merece acolhimento. Sustenta ele que a autora o expôs no grupo do condomínio, além de apresentar orçamentos incongruentes e imputar-lhe conduta ilícita sem respaldo probatório mínimo. O dano moral é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável considerar como tal os aborrecimentos ou dissabores decorrentes de atos cotidianos. Ademais, a alegada exposição no ambiente condominial decorre de fatos relacionados à própria negligência do recorrente, bem como os elementos acostados aos autos constituem respaldo probatório mínimo para a pretensão autoral.
9. A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não foi demonstrado na hipótese em exame. O recorrente requer a condenação da autora por litigância de má-fé, pois teria ajuizado a ação em 03/06/2024, pleiteando indenização por danos materiais no valor de R$ 33.629,87, embora já tivesse realizado o conserto do veículo em 23/04/2024 e pelo valor de R$ 14.895,00. Ainda que a discrepância entre os valores cause estranheza, tal circunstância, por si só, não é suficiente para caracterizar conduta dolosa.
10. Embora o recorrente relate animosidade entre as partes como possível motivação para o ajuizamento da ação, tal circunstância é irrelevante para o deslinde da controvérsia, porquanto o fato principal objeto da ação limita-se à apuração da responsabilidade civil do réu pelos danos causados ao veículo da autora, não cabendo, na análise do mérito, considerações sobre possíveis desavenças pessoais entre as partes.
IV. Dispositivo
11. Recurso parcialmente provido
Para reformar a sentença tão somente para reduzir o valor da reparação dos danos materiais para R$ 8.937,00, mantidos os demais termos.
12. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
13. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 936; Lei no 9.099/95, arts. 5o e 6o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.